Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO.
1. O artigo 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil brasileiro trata da questão da coisa julgada, que é um importante princípio do direito processual. A coisa julgada ocorre quando uma decisão judicial é final e não pode mais ser modificada, seja porque já foi confirmada por todas as instâncias, seja porque o prazo para recorrer se esgotou.
2. Quando se trata de uma ação idêntica, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e em que já houve trânsito em julgado em uma das demandas, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada. Isso significa que a decisão já foi tomada e não pode mais ser discutida, e que o processo não pode seguir adiante para uma nova análise do mesmo caso.
3. A coisa julgada é um importante mecanismo para garantir a segurança jurídica e evitar a repetição de discussões já decididas. Com ela, evita-se que as partes fiquem sujeitas a processos intermináveis e que haja uma insegurança jurídica constante. Por isso, é fundamental que a coisa julgada seja respeitada e aplicada de forma correta pelos órgãos judiciais.
4. No entanto, é importante destacar que a coisa julgada não é absoluta e pode ser relativizada em determinadas situações, como nos casos em que há uma mudança de circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifique uma nova análise do caso. Nesses casos, é possível ingressar com uma ação rescisória para questionar a decisão transitada em julgado.
5. Recurso conhecido e desprovido.